Tribunal: TJBA
Processo: 8012783-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012783-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KLEIDSON ALMEIDA COSTA e outros Advogado(s): AMANDA DO LAGO VENAS, JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kleidson Almeida Costa, contra decisão do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que decretou a prisão preventiva no curso da Ação Penal n° 8001478-69.2025.8.05.0080. A defesa sustenta a ausência de indicação de circunstâncias contemporâneas e demais pré-requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a liberdade do paciente. 2. Conforme consta da denúncia ofertada nos autos da Ação Penal n° 8001478-69.2025.8.05.0080 (ID 78808721) o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima, Edson Silva Fialho, fato ocorrido no dia 12 de agosto de 2024, em um matagal, nos fundos do Condomínio Alto do Rosário, bairro Conceição, município de Feira de Santana. 3. Desta forma, segundo a peça de acusação os denunciados EDSON BISPO MACHADO, KLEIDSON ALMEIDA COSTA e MICAEL SANTOS DA CONCEIÇÃO, agindo dolosamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de inequívoca intenção de matar, deflagraram disparos de arma de fogo e desferiram golpes de arma branca em face de EDSON SILVA FIALHO, causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame de necrópsia nº 2024 01 PM 005788-01. 4. A prisão preventiva foi decretada no recebimento da denúncia sob o fundamento de que: [...] os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo e golpes de faca contra a vítima, o que constitui motivo suficiente para acautelar a sociedade, já bastante amedrontada com a onda de violência gratuita difundida no Estado, além do que demonstra a periculosidade dos representados e o fundado receio de que a manutenção das suas liberdades constituem sério risco de reiteração das condutas delitivas por eles praticadas, restando justificado o sacrifício excepcional do status libertatis do agente, para garantia da ordem pública, não se podendo conceber que os representados continuem livres para repetirem seus desideratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, a necessidade e a contemporaneidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando os requisitos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, especialmente no tocante à garantia da ordem pública e à alegada ausência de contemporaneidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do crime imputado ao paciente, acusado de cometer homicídio qualificado por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido. 7. A necessidade da custódia cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, assim como os outros denunciados no processo de referência, estão envolvidos em organização criminosa, demonstrando reiteração delitiva. 8. O modus operandi do paciente, consistente em um homicídio qualificado por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido reforça sua periculosidade e a inadequação do pedido de liberação do paciente. 9. A contemporaneidade da medida está atendida, pois a manutenção da prisão preventiva baseia-se na persistência do risco à ordem pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - RHC 208129 AgR). VII. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta do crime, na necessidade de garantir a ordem pública e na reiteração delitiva do agente.” “A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula à data do crime, mas sim à persistência dos riscos que justificam a segregação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 e 312. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 208129 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 190.566/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012783-96.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Jessica Souza Pereira de Oliveira e como paciente Kleidson Almeida Costa, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4